Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712385-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA DESPACHO Intimem-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 35248947, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007